Tribunal: TJBA
Processo: 8069989-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069989-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: RAIMUNDO ARAUJO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARLA EMILIA ANDRADE BORGES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO COM USO DE TÉCNICA ROBÓTICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PACIENTE IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ) contra decisão que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, determinou a autorização e custeio integral, no prazo de 48 horas, do procedimento cirúrgico de Esplenectomia Total por Videolaparoscopia com Auxílio Robótico, indicado para paciente idoso (82 anos) com diagnóstico de neoplasia esplênica (CID-10 C261). A decisão reconheceu o risco de morte e fixou multa diária em caso de descumprimento. A agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência de previsão contratual e legal para cobertura da técnica robótica, contrato não regulamentado e desproporcionalidade das astreintes. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A sentença foi mantida pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED FERJ possui legitimidade passiva para figurar na demanda, apesar de alegada transferência do contrato à Unimed Nacional; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico robótico é legítima à luz do Rol da ANS e da legislação aplicável; (iii) determinar se o contrato "não regulamentado" exclui a operadora das obrigações previstas nas normas da ANS e do CDC; (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária (astreintes) imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As cooperativas que integram o sistema UNIMED respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da atuação conjunta sob a mesma marca, do compartilhamento da rede assistencial e da aplicação da Teoria da Aparência, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A técnica cirúrgica indicada pelo médico assistente, quando essencial ao tratamento da doença coberta, deve ser custeada pela operadora, independentemente de previsão expressa no Rol da ANS, cuja natureza é exemplificativa, conforme a Lei nº 14.454/2022.

5. A recusa da operadora em custear procedimento oncológico recomendado por médico especialista, especialmente em paciente idoso e com risco de morte, configura prática abusiva e afronta ao direito fundamental à saúde, caracterizando ilícito contratual.

6. O fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98 não impede a aplicação das normas do CDC, que prevalecem para proteção do consumidor, inclusive para afastar cláusulas abusivas e garantir tratamento adequado à moléstia coberta.

7. A multa diária fixada pelo juízo de origem é adequada e proporcional diante do risco à vida do paciente e do descumprimento reiterado das ordens judiciais, observando os critérios do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 47 e 51, IV; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2108528/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069989-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ) e como Agravado RAIMUNDO ARAUJO DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora